Tribunal: CARF
Processo: 10480.720521/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720521/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.477 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SETTA COMBUSTIVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO
PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos
termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento
do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já
que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.051.634/CE).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para reverter as glosas sobre: (1) despesas de aquisições de álcool anidro, e (2)
despesas com frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e gasolina A; vencidos os
conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Marcos Antônio Borges. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
009.468, de 24 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10480.720495/2010-75,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720521/2010-65
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedidos de ressarcimento e compensação referentes a créditos no
regime da não-cumulatividade de PIS, parcialmente homologados pela fiscalização.
A negativa de parte do crédito se deu pela conclusão da fiscalização de que as
aquisições por distribuidor de álcool anidro para ser adicionado à gasolina não geravam direito a
crédito, por força de vedação expressa contida na letra "a", do inciso I, do artigo 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Por consequência, também foram negados os créditos relativos à frete e
armazenagem, que deveriam seguir o tratamento concedido à mercadoria. Além disso, negou-se
direito a crédito sobre despesas com telefonia, depreciação do ativo imobilizado, manutenção de
prédios e instalações e equipamentos, por supostamente não haver previsão legal.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, em que
defende a retidão da apuração por ela realizada e, portanto, seu direito ao total do crédito
pleiteado, a DRJ/BEL entendeu pela manutenção da decisão da fiscalização, nos temos da
ementa, em síntese, abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. AQUISIÇÃO DE
ÁLCOOL
PARA
FINS
CARBURANTES.
DISTRIBUIDOR
DE
GASOLINA. CRÉDITOS.
Por força do art. 3o, I, “a”, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o, I, “a”, da
Lei no 10.833/2003, as aquisições de álcool para fins carburantes, para
ser adicionado à gasolina, não geravam direito a crédito da
Contribuição para o PIS e da Cofins, vedação esta que perdurou até
30/09/2008.
PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO.
REQUISITOS NORMATIVOS.
O ressarcimento de créditos decorrentes da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS e da Cofins vincula-se ao preenchimento das
condições e requisitos determinados pela legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, pautando o seu direito nos seguintes argumentos: (i) a empresa
possui direito ao crédito por expressa previsão legal contida no art. 74, parágrafos 1o e 2o, da Lei
n° 9.430/96 (com a redação dada pela Lei n° 10.637/02); (ii) que as impossibilidades de
creditamento do álcool para fins carburantes se limita aos casos em que há aquisição para
revenda, não sendo o presente caso, em que resta configurada a aquisição como insumo para
obtenção de gasolina tipo “c”; (iii) que os créditos relativos às despesas com frete e
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

armazenagem de combustíveis (álcool anidro, gasolina e diesel) encontram-se totalmente
respaldados pelas Leis n. 10.637/02 e da Lei 10.833/03 cumulados com o art. 8o da IN SRF n.
404/2004; e (iv) que faz jus aos créditos relativos aos serviços prestados por pessoas jurídicas na
atividade da empresa de produção e comercialização de produtos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais, motivo
pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER/DCOMPs parcialmente homologados
pela fiscalização, em que resta sob discussão créditos não cumulativos relativos aos
seguintes despesas e insumos: (i) álcool anidro adquirido como insumo para obtenção
de gasolina tipo “c”; (ii) frete e armazenagem de álcool anidro, diesel e gasolina; e (iii)
outros serviços prestados por pessoas jurídicas na atividade da empresa de produção e
comercialização de produtos.
No que concerne ao último ponto, ainda que seja possível aduzir dos autos que os
serviços prestados por pessoa jurídica à recorrente referiam-se a despesas com telefonia,
depreciação do ativo imobilizado, manutenção de prédios e instalações e equipamentos,
a recorrente aborda o tema de maneira genérica, não abordando as despesas de maneira
direta e/ou nominal, o que impede a análise da questão em sede de recurso voluntário.
Portanto, imperativo considerar o pedido como não formulado quanto a este ponto.
Assim, a discussão central da presente lide cinge-se à existência do direito da recorrente
ao creditamento de PIS/COFINS sobre as aquisições de álcool anidro, em face da
realização de sua mistura à gasolina tipo “A” com o fito de obter a gasolina tipo “C”,
destinada a venda.
Por seu turno, a DRJ considerou que a atividade da recorrente não se configura como
processo produtivo para efeitos tributários, de forma a enquadrar a operação como mera
venda de combustíveis, cujo creditamento é vedado pelo inciso I, “a” do art. 3o da Lei
10.833/03.
Fundamenta sua decisão no fato de que, diferentemente de produzir, a empresa atua
como mera distribuidora, realizando apenas mistura da gasolina tipo “A” com o álcool
etílico anidro para obtenção da gasolina tipo “C”, em atendimento às normas baixadas
pela Agência Nacional do Petróleo e que a legislação tributária de regência determinou
que a alíquota para aquele produto seria zero por ser considerado um produto vendido
pela distribuidora, e não um insumo.
Antes de adentrar no mérito da questão, cabe enfatizar que, apesar de não ser tema novo
no CARF, ainda gera polêmica, não havendo um posicionamento firmado de forma
pacífica. Pelo contrário, o que se verifica é que a maioria das decisões a este respeito
são tomadas por maioria ou voto de qualidade, o que enfatiza a falta de consenso.
Diante da multiplicidade de posições existentes, me filio ao entendimento previamente
adotado tanto pela Cons. Rel. Thais De Laurentiis Galkowicz no Acordão n. 3402-
007.012 de 26/09/2019 quanto pelo Cons. Rel. José Renato Pereira de Deus no Acórdão
n. 3302-009.337 de 22/09/2020, pela possibilidade de creditamento na aquisição de
álcool anidro para a obtenção da gasolina tipo “C”, tendo em vista sua essencialidade às
atividades da recorrente, bem como, por ser a obtenção atividade obrigatória de acordo
com as regras da ANP, senão vejamos:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

“Existem duas questões fundamentais a serem resolvidas pelo Colegiado, para
que seja possível concluir pela validade ou não da tomada de crédito referente
à compra de álcool anidro, para fins de mistura e posterior venda de gasolina
tipo C. A primeira delas é se o álcool anidro enquadra-se no conceito de
insumo, previsto no artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Como segundo ponto aparece a questão do regime tributário a que se
submetem empresas do ramo da Recorrente, especificamente sobre a venda de
combustíveis.
No que tange ao enquadramento do álcool anidro no conceito de insumo (artigo
3o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), a controvérsia da tese foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170,
sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os
critérios da essencialidade e/ou relevância. [...]
Assim, restou definitivamente afastada a interpretação que prevalecia na
Administração Tributária Federal – inclusive adotada no Acórdão recorrido –
no sentido de que o conceito de insumo para fins de crédito da Contribuição ao
PIS e da COFINS seguia a mesma lógica restrita do creditamento do IPI. [...]
Nesse contexto negocial, desde o início do presente processo a Contribuinte
informa que a pretensão de restituição dos valores diz respeito à aquisição de
álcool anidro não para simples revenda, mas sim para sua utilização como
insumo na produção de gasolina tipo C, diretamente de usinas produtoras para
venda no mercado interno.
A Gasolina Automotiva Tipo C é a gasolina comum que se encontra disponível
no mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em geral
pelos veículos automotores. A gasolina C é preparada pelas companhias
distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro à gasolina tipo A, nos
termos das normas ditadas pela Agência Nacional de Petróleo - ANP.
É importante tal definição, a medida que esclarece que a compra do álcool
anidro serve justamente para a composição da Gasolina tipo C, e não para a
revenda, como acontece normalmente com o álcool hidratado (vendido em
postos de combustíveis com o escopo de abastecer veículos movidos à etanol).
Confirma tal fato exigência imposta pela ANP, responsável por regular o setor
de derivados de petróleo e afins, exigência essa, aliás, prescrita no art. 9o da lei
n. 8.723/93, in verbis:

Art. 9o É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de
adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o
território nacional.
§ 1o O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite
de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), desde que
constatada sua viabilidade técnica, ou reduzi-lo a 18% (dezoito por
cento).
§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para
menos, na aferição dos percentuais de que trata este artigo.

Diante deste cenário, resta claro que a aquisição de álcool anidro é essencial
para que a recorrente cumpra com seu objeto social (revenda de combustíveis,
dentre os quais destaca-se a gasolina tipo C), o que, por conseguinte, é
suficiente para caracterizar a aquisição de tal bem como insumo nos termos do
artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, na leitura que lhe foi
conferida pelo STJ no REsp n. 1.221.170 sendo que tal entendimento deve ser
obrigatoriamente seguido por este Colegiado, de acordo com previsão
regimental (artigo 62, §2o do RICARF).
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

Passa-se então ao segundo ponto da controvérsia, também utilizado tanto pelo
despacho decisório (fls 55 a 60) quanto pela decisão recorrida pela negar o
direito pleiteado pela Contribuinte: o regime de tributação monofásico.
A questão não é nova nesse Colegiado. Ela foi detalhadamente tratada pelo voto
do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no Acórdão 3402-004.356, de 29 a agosto
de 2017, ao qual aderiu a unanimidade do Colegiado.
Com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, o qual autoriza ao julgador na
motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, a fazer declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato, transcrevo a seguir
o referido voto:
‘21. Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento,
fazer uma breve incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
22. A lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para
as contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que
uma medida de praticabilidade tributária, na medida em que concentra
em um único ator da cadeia econômica toda a carga tributária então
incidente. Assim, os demais atores desta cadeia arcam com os efeitos
econômicos dessa incidência monofásica, mas não com os efeitos
jurídicos, já que as operações então realizadas sujeitam-se à alíquota
zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a
COFINS, inclusive com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, §
12 da CF), tais contribuições passaram a sujeitar-se à regra da não-
cumulatividade, cujo objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata
do tributo, impedindo, pois, que haja uma indevida relação entre maior
ou menor carga tributária com uma maior ou menor quantidade de
etapas no ciclo econômico.
24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre
incidências monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque,
como visto alhures, os objetivos que se visam alcançar com tais normas
são distintos. Enquanto a monofasia visa a praticabilidade tributária, a
não-cumulatividade tem por escopo abrandar os efeitos econômico-
tributários no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-
cumulatividade, é comum se avistar uma indevida aproximação entre tais
questões no plano legislativo. Talvez por isso, inclusive, o legislador
previu no art. 10 da lei n. 10.833/03 que permaneceriam sujeitas ao
regime cumulativo àquelas operações empresariais sujeitas a incidência
monofásica da contribuição. [...]
27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica
do tributo, estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte,
impedidas de creditamento, exatamente como prescrito originalmente no
art. 3o, I da lei n. 10.833/03 [...]
28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou a redação
do citado art. 1o da lei n. 10.833/03 [...]
29. Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao
creditamento nas operações sujeitas à incidência monofásica, existindo
apenas tal limite para as operações de venda de álcool para fins
carburantes. E, em princípio, essa restrição continuou a existir para as
operações com álcool carburante pelo fato de tais operações
permanecerem sujeitas ao regime monofásico e cumulativo do PIS e da
COFINS.
30. Aliás, neste tópico em particular convém registrar que permaneceu
no regime cumulativo a venda de álcool apenas para fins carburantes, ou
seja, as operações empresariais daquele etanol adquirido e revendido em
seu estado natural para tal fim. Ocorre que, como visto alhures, a ANP,
na qualidade de Agência Reguladora do mercado de combustíveis e
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

derivados de petróleo, estabelece que álcool passível de revenda em seu
estado natural, i.e., para fins de abastecimento de veículos automotores
(carburante) é o supra citado álcool hidratado. É, portanto, esta
modalidade de operação com álcool que permaneceu sujeita ao regime
cumulativo.
31. Por sua vez, o álcool anidro, cuja aquisição é objeto de discussão no
presente caso, embora tenha um potencial efeito carburante, não pode
ser revendido como tal para o varejo em razão de regulação da ANP.
Isso porque, como visto alhures, esta espécie de etanol deve
necessariamente passar por um processo prévio de transformação antes
de ser revendida no varejo, qual seja, ser misturado com gasolina tipo A
para então resultar na gasolina tipo C, esta sim utilizada no
abastecimento de veículos automotores, ou seja, com fins carburantes
em concreto.
32. Seguindo adiante na reconstrução histórica da evolução legislativa,
é sabido que a mesma lei n. 10.865/04 acima citada também alterou o
art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04 para admitir o creditamento na
aquisição de bens empregados como insumos na produção destinada à
venda, incluindo aí a aquisição de combustíveis.
33. Ademais, o fato do álcool carburante permanecer sujeito à
monofasia não é impediente para o citado creditamento, haja vista a já
explicitada separação entre o regime monofásico e a não-
cumulatividade.
[...]
36. Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a
incidência não-cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a
legislação própria evoluído para admitir o creditamento na aquisição de
combustíveis empregados como insumo, a questão quanto aos créditos
vindicados pela recorrente passou a ser a existência ou não de
enquadramento do álcool anidro por ela adquirido no conceito de
insumo. A nosso ver, como desenvolvido nos itens "I.a" e "a" do presente
voto, o álcool anidro é insumo para a recorrente, o que lhe dá,
consequentemente, direito a crédito de PIS e COFINS.
37. Nem se alegue, como quer fazer crer a decisão recorrida, que esse
direito ao creditamento nas aquisições de álcool carburante só teria
advindo com a lei n. 11.727/08 que, em seu art. 7o deu nova redação ao
art. 5o da lei 9.718/98, [...]
39. Da análise de tais dispositivos é possível concluir que, em verdade, o
que houve foi uma mudança quanto ao método de apuração do
creditamento já existente desde a alteração promovida pela lei n.
10.865/04 em relação ao art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04.
Assim, o creditamento deixou de ser feito mediante uma apuração ad
valorem e passou a ser realizado por meio de uma apuração ad rem. Em
suma, os dispositivos supra transcritos não criaram juridicamente neste
instante a possibilidade do creditamento aqui analisado, mas apenas
alteraram o método da sua apuração.
40. Diante deste quadro, voto por reconhecer o direito ao creditamento
pleiteado pela Recorrente em relação às operações de aquisição de
álcool anidro.’” (g.n.)

Assim, seguindo a análise realizada no Acórdão citado, e levando em consideração os
critérios da essencialidade e relevância, é de se concluir que a operação da recorrente
não se enquadra na exceção ao creditamento, visto que não se trata de mera aquisição de
combustível para revenda, mas em atividade própria por meio de insumos com vistas a
venda de produto diverso dos insumos por ela adquiridos, o que enseja o direito ao
crédito de PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03:

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor [...]

Neste sentido, cabe ainda ressaltar que o parágrafo único do art. 46 do CTN, ao dispor
sobre o fato gerador do IPI, dispõe que “considera-se industrializado o produto que
tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo”, conceito que reforça que as atividades
efetuadas pelo contribuinte não podem ser aqui encaradas como mera revenda de
produto, visto que restou provado não só a mudança de natureza quanto de finalidade do
produto final por ele comercializado.
Ato reflexo, deve igualmente ser reconhecido o direito à crédito com despesas de frete e
armazenagem na aquisição desse insumo, visto que autorizados por lei e que foram
devidamente arcados pela recorrente.
Por fim, no caso dos fretes e armazenagem de gasolina tipo “A” e diesel, entendo que o
tratamento a ser aplicado deve ser o mesmo, visto que igualmente se tratam de despesas
necessárias à atividade da recorrente e que foram integralmente arcadas por ela.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições de álcool anidro e as despesas com frete e
armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e gasolina A.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720521/2010-65

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
para reverter as glosas sobre: (1) despesas de aquisições de álcool anidro, e (2) despesas com
frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e gasolina A.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital